Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de condução de veículo automotor sob influência de álcool e de resistência (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 329 do Código Penal). Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Negativa de realização do teste de alcoolemia e agressões físicas aos policiais. Reiteração criminosa. Paciente reincidente específico. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.